Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPATIBILIDADE.
1. Sendo os contratos firmados com intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, afasta-se a aplicação do CDC, porquanto o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, não a identifica como destinatária econômica final do serviço adquirido, ao revés, incrementa sua produção, caracterizando atividade de consumo intermediária.
2. É indevida, em regra, a análise de matéria fática acobertada pela preclusão, tendo em vista a decretação dos efeitos da revelia.
3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
4. A data da juntada do mandado cumprido (CPC, art. 213, II) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 3o).
5. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
6. Em ação monitória, constatada a compatibilidade entre o pedido e as provas apresentadas pelo autor, impõe-se a procedência do pedido para constituir o título executivo judicial.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.